Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-60.2020.8.11.0046
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002050-60.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (EMBARGANTE), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVEIRA PEIXOTO - CPF: 075.249.367-10 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES E TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.111.003/PR. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por federação sindical contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada contra instituto previdenciário municipal e município, visando reconhecimento da ilegalidade de descontos previdenciários.

2.

A embargante sustenta omissões no acórdão quanto a documentos juntados tardiamente, à suficiência de prova indiciária, à distinção do precedente do REsp nº 1.111.003/PR e à natureza da extinção do feito, além de alegar erro material e ausência de preclusão para produção de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de documentos juntados em fase recursal; (ii) saber se o acórdão se omitiu sobre a aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.111.003/PR; (iii) saber se houve erro material na identificação da causa de extinção do feito; e (iv) saber se foi preclusa a possibilidade de produção de prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A documentação foi juntada apenas em grau recursal, sem demonstração suficiente da impossibilidade de apresentação anterior, o que inviabiliza sua consideração nesta fase processual.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do REsp nº 1.111.003/PR, distinguindo o caso concreto com base na necessidade de demonstração individualizada de descontos indevidos.

6.

A decisão fundamentou corretamente a improcedência do pedido com resolução de mérito, por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, afastando-se a hipótese de extinção sem resolução de mérito.

7.

A alegação de ausência de preclusão não foi suscitada anteriormente e configura inovação recursal. Ademais, a parte requereu o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A juntada extemporânea de documentos não acompanhada da devida justificação inviabiliza sua consideração em fase recursal. 2. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado enseja a improcedência do pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 3. O entendimento firmado no REsp nº 1.111.003/PR não se aplica automaticamente a ações declaratórias quando há necessidade de prova individualizada. 4. Alegação de ausência de preclusão para produção de prova não suscitada em momento oportuno configura inovação recursal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI e o MUNICÍPIO DE COMODORO,

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões quanto aos documentos obtidos de modo superveniente e juntados aos autos em fevereiro de 2025, que seriam aptos à comprovação dos descontos previdenciários objeto da ação; à suficiência da prova indiciária dos descontos previdenciários (relatório de incidências) em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, considerando a tese firmada no REsp nº 1.111.003/PR pelo STJ; e erro material quanto ao fundamento adotado para a extinção do feito, sustentando que, caso se entenda pela necessidade de prova dos recolhimentos indevidos, a extinção deveria ser sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), e não com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Argumenta, ainda, que não houve preclusão quanto à produção de prova documental, invocando o art. 370 do CPC, que autoriza ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para alterar o fundamento da extinção do feito.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão (Id 304044391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI e o MUNICÍPIO DE COMODORO,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, bem como erro material quanto ao fundamento utilizado para a extinção do feito. Contudo, após detida análise dos argumentos apresentados, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento.

Quanto à alegada omissão referente aos documentos juntados pela embargante em fevereiro de 2025, observa-se que tal documentação foi apresentada após a prolação da sentença e, portanto, não poderia ser considerada pelo juízo de primeiro grau. Ademais, a juntada de documentos em sede recursal, ainda que com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, deve observar determinados requisitos, entre eles a demonstração do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente.

No caso concreto, a embargante alega que os documentos somente se tornaram acessíveis após a propositura de ação judicial específica para sua obtenção. Contudo, tal circunstância não justifica a aceitação dos documentos nesta fase processual avançada, especialmente porque a própria embargante, ao requerer o julgamento antecipado da lide em primeiro grau (Id 184215696, 4. Do Pedido), assumiu o risco de ver seu pedido julgado com base no acervo probatório então existente.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão probatória, concluindo que o relatório de incidências apresentado pela embargante era genérico e insuficiente para demonstrar, de forma concreta e individualizada, a ocorrência de descontos indevidos sobre verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Essa conclusão não configura omissão, mas sim valoração da prova existente nos autos, contra a qual não cabem embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à suficiência da prova indiciária em ação declaratória, com base no precedente do REsp nº 1.111.003/PR, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, diferenciando a situação dos autos daquela tratada no precedente invocado. Conforme consignado no voto condutor:

"O precedente invocado pela Apelante, REsp nº 1.111.003/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tratou da desnecessidade de apresentação de todos os comprovantes de pagamento com a inicial em ação de repetição de indébito da Taxa de Iluminação Pública do Município de Londrina, entendendo-se que os documentos indispensáveis seriam aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte, e que a apuração do quantum ocorreria em liquidação. Contudo, a situação dos autos guarda peculiaridades."

O acórdão prosseguiu explicando que, no caso concreto, a controvérsia não residia apenas na comprovação da qualidade de contribuinte dos substituídos, mas na efetiva demonstração de que o Município de Comodoro e o seu Instituto de Previdência realizavam, de forma sistemática e ilegal, os descontos sobre as verbas listadas, contrariando a sua própria legislação e as informações prestadas nos autos.

Ademais, o acórdão destacou que os réus apresentaram defesa consistente, amparada na Lei Municipal nº 1.519/2014, cujo art. 49, § 1º, elenca um rol de parcelas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral. Também foram consideradas as declarações do Coordenador de Recursos Humanos e do Diretor Executivo do COMODORO PREVI, que corroboraram a tese defensiva de que não há incidência de contribuição sobre as verbas que, por sua natureza, não deveriam compor a base de cálculo.

Portanto, não há omissão quanto a esse ponto, mas sim discordância da embargante com a conclusão alcançada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne ao alegado erro material quanto ao fundamento adotado para a extinção do feito, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que:

"A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, conduz à improcedência do pedido, com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal. A situação dos autos não configura ausência de interesse processual na modalidade adequação ou necessidade/utilidade. A via eleita (ação declaratória) é, em tese, adequada à pretensão deduzida, e a tutela jurisdicional seria necessária e útil caso os fatos alegados fossem devidamente comprovados."

Essa fundamentação está correta e em consonância com a sistemática processual vigente. A improcedência do pedido por insuficiência probatória não se confunde com a ausência de interesse processual. O interesse processual está relacionado à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como à adequação da via eleita, enquanto a improcedência por insuficiência probatória decorre da não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a via eleita (ação declaratória) era adequada à pretensão deduzida, e a tutela jurisdicional seria necessária e útil caso os fatos alegados fossem devidamente comprovados. Portanto, havia interesse processual, mas o pedido foi julgado improcedente por insuficiência probatória, o que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, quanto à alegação de que não houve preclusão para a produção de prova documental, com fundamento no art. 370 do CPC, observa-se que tal questão não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o art. 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas não impõe a obrigação de suprir a inércia da parte que, tendo oportunidade para produzir provas, não o faz. No caso concreto, a embargante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco de ver seu pedido julgado com base no acervo probatório então existente.

Portanto, não há omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a solução adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, destaca-se que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas aos dispositivos constitucionais e legais mencionados nos embargos.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

A respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar que aplicou ao autor, policial militar, pena de 15 dias de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão referente à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina, o que teria impedido a interposição de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria referente à ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina constitui inovação recursal, não tendo sido especificamente devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação anteriormente interposto.

4. O princípio "tantum devolutum quantum appellatum" estabelece que o tribunal só pode conhecer das questões efetivamente impugnadas na apelação, não sendo possível analisar matéria nova em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão embargado expressamente afastou a ocorrência de cerceamento de defesa ao consignar que não vislumbrava "qualquer vício de legalidade, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" que justificasse a revisão do ato administrativo disciplinar.

6. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas àquelas previstas taxativamente no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

7. Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem enquadrar-se em uma das hipóteses legais de cabimento, sendo considerada prequestionada a matéria quando o Tribunal adota tese explícita sobre o tema, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese: 1. Constitui inovação recursal vedada a alegação, em embargos de declaração, de matéria não devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação anteriormente interposto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023.”
(N.U 1021404-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025